Tribunal: TJMT
Processo: 1012214-57.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012214-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Suspeição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO FERREIRA FILHO - DESEMBARGADOR (AGRAVADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INCURSÃO SOBRE O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA E INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES – INCISOS I E IV DO ART. 144 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PROVA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO – NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 146 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEIÇÃO DO INCIDENTE – MANUTENÇÃO - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Dispõe o art. 146 do CPC que, em se tratando de exceção de suspeição, toda a prova deve vir acostada com a inicial, inclusive o rol de testemunhas. Se a petição inicial não traz o rol de testemunhas, precluso está o direito do excipiente, a rigor do que consagra o art. 223 do CPC.

2– Constatando que o incidente está instruído apenas com prova documental, cópia do acórdão, sendo a alegação de ter interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes e amizade íntima, tratando-se de uma questão factual, tais documentos não servem para demonstração do alegado.

3– Neste viés, não sendo permitido emenda, a apresentação posterior deste rol em face de descumprimento do art. 146 do CPC, revela-se precluso o direito do excipiente (art. 223 do CPC), no que tange a prova oral. Comprovado de plano esta situação, sobretudo porque o que se apresenta como motivo causador do incidente trata-se de mero posicionamento jurídico da excepta, o incidente deve sucumbir ainda no seu nascedouro, na forma do que prescreve o inciso XIV, do artigo 51, do RI.

4– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo regimental cível interposto pela ALBERTO DOURADO, contra a rejeição do Incidente de Suspeição em epígrafe, ajuizado em desfavor do Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO.

A agravante alega que a decisão agravada merece ser reformada, pois incorreu em error in procedendo, de manifestação de verdadeira “jurisprudência defensiva” que não só supervaloriza requisitos formais, mas cria um requisito de processamento da Exceção de Suspeição inexistente na lei processual. Que tal interpretação do art. 146 do CPC malfere a norma contida no referido dispositivo, alterando o sentido da referida lei de “podendo instruí-la com documentos e com rol de testemunhas” para “obrigatoriamente deve vir com acompanhada de rol de testemunhas”. Que houve a criação de um obstáculo inexistente tanto na legislação processual quanto no Regimento Interno deste egrégio TJTMT. Afirma que o Desembargador Excepto promoveu inovação em seu voto proferido em sessão do dia 24/05/2022, determinando o desfazimento de atos jurídicos já consolidados e proibiu a entrega da posse do imóvel ao aqui Agravante Alberto Dourado, bem ainda que não houve “mudança de opinião” por parte do Exmo. Desembargador Excepto, mas sim rejulgamento da matéria, beneficiando a outra parte, sem que houvesse irresignação recursal desta.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja o presente Recurso de Agravo Regimental/Interno PROVIDO, sendo preliminarmente afastada a multa por litigância de má-fé, por ausente quaisquer motivos ou interesses “procrastinatórios” dos embargos de declaração opostos e renovados, e no mérito, sejam reconhecidas as razões pelas quais se pede a suspeição do Exmo. Desembargador João Ferreira Filho aqui inquinado Excepto, determinando-se assim o prosseguimento da presente exceção de suspeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

O agravante reitera seus argumentos, salientando que a decisão incorreu em má avaliação do fato denunciado, conferindo interpretação errônea ao pedido, deixando de observar as verdadeiras razões pelas quais se pediu o reconhecimento da suspeição do Desembargador João Ferreira Filho para continuar a participar do julgamento dos recursos afetos ao feito nº 1015453-40.2020.8.11.0000.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

"Trata-se de exceção de suspeição acoimando de suspeito Excelentíssimo Senhor Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, em razão de voto divergente proferido em sede de embargos de declaração datada de 24/05/2002 ao fato de o suscitado, ao argumento de que no julgamento do recurso de agravo de instrumento número 1015453-40-2020.8.11.0000, contrariando o voto do eminente Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS suscitou em seu voto MATÉRIA ESTRANHA AO JULGAMENTO, atendendo aos interesses da parte agravada CLODOVEU ALVES CABRAL e de seu advogado ROBERTO ZAMPIERI. Sustentou que o suscitado, ao alvedrio da lei, concedeu ao então embargante CLODOVEU ALVES CABRAL o direito de realizar uma nova avaliação nos imóveis.

Fazendo outras assertivas em relação ao comportamento do suscitado, ao final, pede o reconhecimento da suspeição deste e, de conseqüência, com espeque no que transborda o § 6º, do artigo 146 do Código de Processo Civil, a anulação daquele voto e, de conseqüência, novo julgamento.

Sustentou, na espécie, que o suscitado, em face daquela decisão que reputa equivocada e para acalentar o direito da parte contrária, a violação do artigo 145, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, mencionando, no caso, a existência de amizade íntima com o advogado bem como tem interesse na causa. O incidente, originariamente distribuído ao eminente Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, nos termos do despacho interlocutório (ID-138076183), foi redistribuído a este Relator.

Sustentou, derradeiramente, posicionamento contrario do Senhor CLODOVEU, via de seu advogado, que comparece nos autos em defesa do suscitado. (ID-1355106699).

É o necessário. DECIDO

Prevê o artigo 51, inciso XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiçado Estado de Mato Grosso, os feitos originários e, neste aspecto, o incidental de exceção de incompetência ou de suspeição, quando manifestamente improcedentes os argumentos, é ato privativo do Relator.

Não se trata de uma opção mais sim um dever indeclinável para evitar a proliferação de feitos que, com olhos desarmados, já se vê que, dando seguimento se tratará de apenas medida protelatória, violando o principio da eficácia e celeridade da prestação jurisdicional, aspecto constitucionalmente prescrito.

Neste viés, analisando todo conjunto probatório e a rigor dos argumentos vertidos na petição inicial, não deve dar azo aos frágeis argumentos ali ventilados.

O Excipiente, a rigor dos argumentos, acoima Excelentíssimo Senhor Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO de suspeito, quer por ter amizade intima com o advogado ROBERTO ZAMPIERI e, no mesmo aspecto, ter interesse na causa em questão.

Pois bem.

A causa de pedir, acoimando o desembargador de suspeito foi que, em divergindo dos votos de seus pares, em acalorada discussão, consignou a necessidade de uma nova avaliação do imóvel, nada mais que isso. A decisão esta de acordo com o convencimento do julgador, este o fazendo com esteio no que prescreve o artigo 371 do Código de Processo Civil e devidamente fundamentado, como exige o artigo 489 do mesmo comando processual e em cumprimento ao que prescreve o inciso IX, do artigo 93, da Carta Constitucional da República.

Por outro lado, embora tempestivo a instauração deste incidente, prescreve o artigo 146 do Código de Processo Civil.

‘Art. 46 – No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegara o impedimento ou a suspensão, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.’

No caso em apreço, a rigor da documentação trazida, motivos pelos quais o Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, divergindo do posicionamento do Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOS FARIAS, sagrando sua tese vencedora, como visto linhas acima, se certo ou errado, está dentro dos requisitos formais prescritos à espécie, quais sejam, a fundamentação pela qual se chegou a aquele entendimento (art. 489 do CPC c/c inciso IX, art.93 da CF) e, alicerçando em seu livre convencimento.

E, sustentando o excipiente, como causa de suspeição do Desembargador, mencionou ser o mesmo amigo íntimo do advogado ROBERTO ZAMPIERI e ter interesse na causa. Deparamos, no caso, com aspectos fáticos e que dependem de provas outras não materializadas nos autos.

E, esta prova, segundo penso, deveria ser tomada de depoimentos de eventuais testemunhas que deveriam ser arroladas na inicial até porque, neste viés, até que poderia o excepto ofertar as contraditas necessárias.

E, como comanda a parte final do artigo 146 do Código de Processo Civil, - deve instruir com documentos e com rol de testemunhas.

Os documentos nada comprovam a suspeição do Desembargador e, na verdade, o que se discute no caso, é mera divergência de entendimento, isto é, necessidade der avaliação do imóvel.

A questão pertinente de que, evidenciou de forma contrária a seu entendimento anterior não é causa determinante para ensejar suspeição. Isto porque, cada caso é um caso e, mesmo pelo trilho jurídico, só não muda de opinião quem não tem opinião.

Restaria, no caso, perquirir eventual amizade íntima entre o Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO e o advogado ROBERTO ZAMPIERI, situação que, por ser questão de fato e cujo ônus de provar é todo do EXCIPIENTE, depende de apuração dos fatos através de depoimentos pessoais.

E, no caso, conforme se vê da inicial, esta não veio acompanhada do rol de testemunhas, que, no caso, o artigo 146 do Código de Processo Civil, numa clareza de doer os olhos, registra a necessidade de esta vir com a petição inicial, não comportando serem arroladas mais tarde, égide da preclusão temporal.

Como bem traduz o artigo 223 do Código de Processo Civil.

‘Art. 223 – Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato ou de emendar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, a parte provar que não o realizou por justa causa.’

Não reside como idealizar a justa causa porque tal situação sequer foi aventada pelo excipiente na inicial e, neste viés, não praticado o ato a tempo, forma, modo, igualmente precluso.

Deve ser visto que, o que a lei quis, determinou,sobre o que não quis, guardou silêncio e, neste viés, o CPC é muito claro que as provas documentais deve vir com a inicial e, se residir situação de fato, o rol de testemunhas, de igual sorte, deve ser relacionado na inicial.

Como se sabe e até num conceito meramente acadêmico - a preclusão temporal, tipo mais comum, é aquela que ocorre pela desídia da parte, perdendo esta o direito de realizar o ato especifico por estar em descompasso com o que a lei determina.

Ou, em outros termos. A preclusão é a privação do direito de manifestação no processo e acontece quando perde o direito de se manifestar no momento oportuno, que é o caso em comento.

Assim, no processo judicial, um dos aspectos mais importantes para decisões justas e corretas é atuação de um magistrado, solitário ou quando decide no colegiado, isento que não tenha relação questionável com as partes, com os advogados e sobretudo que não tenha interesse na causa e que possa analisar o litígio com distanciamento necessário, situação que, no caso em apreço, os ataques feitos ao excepto, em primeiro plano, discutindo posicionamento jurídico e, em seqüência, atribuindo amizade intima, interesse na causa, os documentos nada provam neste sentido e, quando poderia comprovar através de testemunhas, não trazendo o rol exigido a respeito da questão, não trouxe a relação de pessoas que poderiam comprovar o alegado e, neste viés, não mais se apresenta possível a apresentação, égide da preclusão temporal, como, de resto, já assentado linhas anteriores.

Bem necessário esclarecer:

‘Não basta a argüição de suspeição a simples alegação de interesse do juiz no julgamento da causa em favor de uma das partes, sendo necessário comprová-lo. De outro lado, não é possível deduzir-se tal interesse do simples fato de adotar o julgador providências consideradas prejudiciais à parte, que poderão ser alteradas via recurso adequado. (TRF, Exceção de Suspeição n. 118-PE, Relator Ministro ARMANDO ROLEMBERG, as notas CPC nos Tribunais, DARCY A. MIRANDA, pag. 946).

Posta esta questão, como já enfocado linhas acima, ausentes os dados objetivos referentes a parcialidade do Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, demonstrando, ao revés, que a exceção foi manejada com o nítido propósito de questionar decisão desfavorável ao interesse do excipiente, não comprovando a prova documental, nem de soslaio, o alegado e, na impossibilidade de emenda da inicial, este incidente, por natimorto, deve ser extinto ainda no seu nascedouro.

Na espécie.

‘Assim, visando o juiz apenas fazer justiça,mas também impor rapidez no processo, possível indeferir de plano a exceção de suspeição proposta contra ele. (2º TAC-SP, MS 439.555, 9ª. Câmara, Relator Juiz EROS PICELLI, julgado em 13.9.95) (fonte Google).

‘O artigo 310 do CPC autoriza rejeição liminar também da exceção de suspeição, com vistas ao seu conteúdo, quando manifestamente improcedente. (Agravo 159344, 8ª. Câmara, 2º TAC-SP, Relator Juiz GARRETA PRATS, JB 119, Editora Juruá, p.112.(fonte Google).

Portanto, partindo dos aspectos de que as primícias trazidas pelo excipiente não coadunam com aspectos fáticos para que seja acoimado o Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO de suspeito e ante a ausência de provas outras, precluso o direito do requerente, de rigor é a rejeição liminar desta exceção de suspeição aposta.

Com as fragmentos acima, REJEITO a pretensão do excipiente ALBERTO DOURADO de acoimar o Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO de suspeito.

Intimem-se. Cumpram-se. Decorrido o lapso recursal, ao arquivo, com as anotações necessárias.” (ID 140380188)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Anota-se por fim, que o recorrente apresentou sucessivos embargos de declaração com mesmo fundamento, já expressamente rejeitados, apenas com objetivo de protelar a conclusão do julgado, por lhe ser desfavorável o desfecho que se apresentava motivo pelo qual fica mantida a multa fixada em 2% sobre o valor da causa, em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que rejeitou a pretensão do excipiente ALBERTO DOURADO de acoimar a Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO de suspeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023